Tribunal: TJDFT
Processo: 0006881-50.2012.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIXO URBANO (COLETA). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA REJEITADA. ATIVIDADE INSALUBRE COMPROVADA. NORMA REGULAMENTADORA N° 15, ANEXO I. TERMO INICIAL. PROVA EMPRESTADA. FÉRIAS E LICENÇAS. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DURANTE OS AFASTAMENTOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.
2. Não se pode pretender afastar as conclusões obtidas por profissional especializado no objeto da perícia, qualificado para esclarecer as questões controversas discutidas nos autos, com alegações desprovidas de embasamento fático, apenas porque o resultado da perícia é contrário aos interesses daquele que a impugna sem qualquer lastro.
3. A concessão do adicional de insalubridade a servidores do Distrito Federal que exerçam atividades submetidas a variados riscos encontra previsão na LC 840/2011, regulamentada pelo Decreto Distrital n. 32.547/2012.
4. A exigência legal de laudo técnico para a concessão de adicional de insalubridade foi cumprida e comprovada, mediante a realização de perícia judicial das atividades desempenhadas pelos servidores.
5. Mostra-se válida a prova emprestada, produzida em processo judicial de servidores paradigma, ocupantes do mesmo cargo e que desenvolvem as mesmas atividades dos requerentes, para concluir que os autores fazem jus ao percebimento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), desde a data em que as condições insalubres a que estavam submetidos foram constatadas no laudo pericial produzido nos autos de referência até a cessação da exposição às condições insalubres.
6. A vantagem pecuniária percebida pelo servidor em decorrência do exercício de atividade insalubre constitui parcela integrante de sua remuneração, não devendo, portanto, ser suprimida nos afastamentos compulsórios ou pelo gozo de fruição de direito social.
7. A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp n° 1.495.146/MG, julgado sob a modalidade dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-e a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-e; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-e (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
8. Apelação e Remessa oficial conhecidas e não providas. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida. Preliminar de nulidade da perícia rejeitada. Unânime.